Tribunal: TJMT
Processo: 1019402-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019402-09.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO FREITAS CURVO - CPF: 844.196.101-82 (PACIENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES DE MAIOR ONEROSIDADE ANTE A DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS – MATÉRIA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE
.

Exige-se um juízo de ponderação, para manter a vinculação do investigado ao processo, bem como a adequada preservação das investigações, sem, contudo, prolongar por prazo demasiado a vigência de cautelares que impõem um maior sacrifício, sem a apresentação de uma imputação penal formal e objetiva.

As medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

A monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo habeas corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. Neste compasso, não cabe habeas corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente, a exemplo de pedido de devolução de bens apreendidos.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão,
concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019402-09.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Francisco Anis Faiad, em favor de
Leandro Freitas Curvo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal.

Narra que o paciente é investigado no bojo do Inquérito Policial n. 043/2019, da Delegacia Fazendária, em virtude de suposta participação em esquema de sonegação fiscal e criação de empresas fantasmas, no que foi denominado Operação Liber Pater.

Em virtude de tais fatos, foi decretada a prisão preventiva do paciente e outros investigados, que restou revogada no HC n. 1012771-49.2019.8.11.0000, mediante a fixação de medidas cautelares menos onerosas, quais sejam:
(i) Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; (ii) Obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (iii) Comparecimento a todos os atos do processo; (iv) Monitoração eletrônica; (v) Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do Juízo; (vi) Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados e testemunhas; (vii) Suspensão de atividades econômicas que tenha relação com os fatos investigados
.

Aduz que, neste instante, as cautelares já perduram por aproximadamente cinco meses, sem que o inquérito policial esteja concluído, muito menos oferecida a peça acusatória.

Assevera que as cautelares têm afetado compromissos profissionais do paciente, pois com regularidade necessita realizar viagens, mas a demora na análise dos pedidos de ausência da Comarca os torna prejudicados.

Afirma que além de haver excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, muitos menos das medidas cautelares substitutivas desta.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28969984).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 29812500).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30194998).

Em petição incidental, o impetrante reforça os argumentos deduzidos na inicial, postulando a reconsideração da liminar, para revogar as cautelares diversas da prisão, almejando também “
sejam liberados, imediatamente, os bens do paciente apreendidos desde agosto de 2019, veículo e certificados digitais, além de computadores, bem como o desbloqueio das suas contas correntes
” (ID 34328474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Leandro Freitas Curvo
, pois está submetido a cautelares diversas da prisão desde 5/9/2019, quando foi colocado em liberdade provisória, por liminar deferida no HC n.
1012771-49.2019.8.11.0000.

Reclama que apesar das cautelares se prolongarem por mais de cinco meses, o inquérito policial não foi concluído, havendo excesso de prazo, que lhe tem causado prejuízos de índole profissional, porquanto rotineiramente necessita realizar viagens profissionais. Aduz, ainda, que não mais estariam presentes os requisitos autorizadores da medida.

Nas informações, o juiz da causa afirmou que:

“
Quanto a demora para conclusão do Inquérito Policial n. 043/2019 (n° 33712-08.2019.811.0042 - Cód. 592524), observa-se dos andamentos lançados no sistema Apoio, que o Juiz Titular da Sétima Vara Criminal, no dia 13 de setembro de 2019, deferiu diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão das investigações. No entanto, extrai-se do sistema Apoio que o inquérito policial foi encaminhado a Autoridade Policial competente, somente, no dia 27 de novembro de 2019, de modo que, ainda, não se extrapolou o prazo fixado. Além disso, repriso que a demanda é complexa, em face da quantidade de envolvidos (onze), assim como, pela elucidação dos fatos por se tratar de demanda que versa sobre organização criminosa e crime contra ordem tributária.
” (ID 298125000)

Assim, apesar de reconhecer que realmente se trata de investigação complexa, compreendo que
não mais se justifica a manutenção de cautelares de maior onerosidade
, se o inquérito policial vem tramitando a passos lentos, sem conclusão mesmo depois de transcorridos quase seis meses da deflagração da operação policial.

Neste instante, exige-se um juízo de ponderação, para manter a vinculação do investigado ao processo, bem como a adequada preservação das investigações, sem, contudo, prolongar por prazo demasiado a vigência de cautelares que lhe impõem um maior sacrifício, sem a apresentação de uma imputação penal formal e objetiva
.

As medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Assim, dentre as sete cautelares fixadas no HC n.
1012771-49.2019.8.11.0000, entendo ser necessária a manutenção integral das seguintes:
(i) Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; (ii) Obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (iii) Comparecimento a todos os atos do processo; (vi) Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados e testemunhas
.

Por outro lado, a proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização do juízo comporta relativização, para permitir que o paciente apenas comunique ao juízo eventuais ausência da Comarca.

Já as cautelares de monitoração eletrônica e de suspensão de atividades econômicas que tenha relação com os fatos investigados, no caso do paciente, de sua profissão de contador, são extremamente onerosas, para se permitir a manutenção destas, mesmo após o transcurso de mais de cinco de meses de vigência, sem a conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia, merecendo, portanto, a revogação.

Por fim, em relação ao pedido para que “
sejam liberados, imediatamente, os bens do paciente apreendidos desde agosto de 2019, veículo e certificados digitais, além de computadores, bem como o desbloqueio das suas contas correntes
” (ID 34328474), compreendo que
a matéria não possui relação com a liberdade de locomoção do paciente
, não comportando análise na via do habeas corpus.
A questão é basilar e absolutamente pacífica:

“(...)
A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como ‘pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito
. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente
. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(STF, HC 122389 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2017)

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
concedo em parte
a ordem de habeas corpus, para
revogar as medidas cautelares de monitoração eletrônica e suspensão de atividades econômicas
, bem com permitir que
eventual ausência da comarca seja apenas previamente comunicada ao juízo singular
.

Por força do artigo 580 do Código de Processo Penal,
estendo
os benefícios processuais ora deferidos aos demais coinvestigados,
com exceção de Marcelo Ledra Garcia, a quem se imputou inicialmente a intenção de mudar do país e a função de liderança nos delitos investigados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020